Tribunal: STF
Processo: Rcl 49066
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Dinasi Severino de Oliveira em 23.8.2021 contra a seguinte decisão proferida pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no Processo n. 0744325-09.2017.8.07.0016, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e aplicada indevidamente a tese afirmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357-RG, Tema 864 da repercussão geral: 
    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. CARREIRA GESTÃO DE RESÍDUOS DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE PREVISTO NA LEI N. 5.201/2013. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA N. 864 DO STF. IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 864. II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a inaplicabilidade da aludida tese ao caso sob exame e pugna pela apreciação da questão pelo colegiado. III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 24058166. IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2º, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. V. Sem razão a agravante. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 905.357, analisou o Tema n. 864 da repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Nessa senda, verifica-se que a lei editada fixando aumento para servidores do Distrito Federal, sem a observância do fundo financeiro para cobrir tais gastos, amolda-se à decisão do STF, visto que não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais, sendo necessário, também, o preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1º, da CF/88, que impõe a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que não restou evidenciado. VI. Registre-se que a oposição de Embargos de Declaração pelo Distrito Federal no Recurso Extraordinário paradigma e sua habilitação no processo na qualidade de amicus curiae, conforme Decisão Monocrática (DJE nº 241, divulgado em 20/10/2017), reforçam o entendimento de que o caso em tela se amoldou ao Tema n. 864. Referida decisão analisou o pedido do ente distrital ventilado sob o argumento de enfrentar situação jurídica semelhante, sendo que o Ilustre Ministro Relator entendeu pela possibilidade de manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes. VII. Assim, embora o referido precedente tenha sido firmado para o caso de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, todos os seus fundamentos, bem como a decisão monocrática reportada levam à conclusão de que é aplicável também ao caso vertente. VIII. Portanto, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral, não cabendo às outras instâncias conferir interpretação diversa. IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida” (fls. 425-426, e-doc. 2).
    2. Contra essa decisão Dinasi Severino de Oliveira ajuíza a presente reclamação. Alega que a controvérsia submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal seria o “direito [de] ver implementada em seu vencimento (...) a última parcela de três que em setembro de 2015 deixou de ser adimplida” (fl. 2).
    Assinala “não h[aver] nenhuma identidade (…) com a matéria do RE 905357-RR” e que “a repercussão geral incide na revisão geral relativa à existência ou não de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano” (fls. 7-8).
    Assevera que “o caso reclamado, não se trata de respectivo ano, mas de implementação da última parcela” e “requer o reclamante seja dada garantia as decisões desta Casa”, pois, “na ADI3599/DF – DISTRITO FEDERAL Relator(a): Min. GILMAR MENDES, foi decidido: ‘A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro’” (fl. 15).
    Ressalta que a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal teria desrespeitado “decisão deste egrégio tribunal em sede de repercussão geral”, pois “a tese adotada pelo STF, via Tema 864, em nada se confunde com o caso em tela. Primeiro, porque não se trata de revisão geral anual, mas de reajuste; segundo, a lei que previu o reajuste é de 2013, o que não se confunde com dotação orçamentária de 2015; terceiro porque não há prova de ausência de dotação orçamentária, mas meras conjecturas” (fl. 16).
    Sustenta que, “como o direito aqui se refere à lei de 2013, não pode posterior Lei de Responsabilidade Fiscal servir como fundamento para afastar o direito dos servidores públicos de perceberem vantagem legitimamente assegurada em lei” (fl. 18).
    Anota que não se poderia cogitar de ausência de “dotação orçamentária, tanto que os auditores tiveram a 3ª parcela implementada sem qualquer óbice”, e que, se a decisão reclamada “fosse justa, nenhuma outra categoria deveria receber a implementação da 3ª parcela do reajuste concedido em 2013 e só interrompida quando da mudança de governadores (Agnelo x Rollemberg)” (fls. 18-19).
    Pede seja “determina[do] o retorno dos autos à turma recursal para proferir novo acórdão sem violação ao Tema 864, posto que a matéria é diversa do objeto dos autos em apreço (art. 1.037, § 9º-CPC)” (fl. 19).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno para manter decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário, a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e dos Territórios teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e aplicado incorretamente o Tema 864 da repercussão geral.
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.
    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão somente é cabível quando demonstrada teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357-RG, Tema 864, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Confira-se a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (DJe 18.12.2019).
    8. Na espécie em exame, embora se alegue não ser caso de aplicação do Tema 864 da repercussão geral, a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acertadamente assentou a incidência, na espécie, do decidido no Recurso Extraordinário n. 905.357-RG, paradigma do Tema 864.
    Neste sentido são precedentes as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 46.376, de minha relatoria, DJe 9.4.2021; Rcl n. 46.148, de minha relatoria, DJe 22.3.2021; Rcl n. 46.167 de minha relatoria, DJe 11.3.2021; Rcl n. 48.145, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.7.2021; Rcl n. 46.652, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 20.5.2021; Rcl n. 46.759, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.4.2021; Rcl n. 46.132, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 18.3.2021; Rcl n. 48.024, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 29.6.2021; Rcl n. 46.777, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 29.6.2021; e Rcl n. 46.128, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2021.
    Não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864), não tendo o reclamante demonstrado teratologia na decisão reclamada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento. 3. Inadmissibilidade da reclamação constitucional com o propósito de questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral, tal como previsto no art. 543-A e 543-B do CPC/73. AI-QO 760.358 e Reclamações 7.569 e 7.547. 4. Aplicação, pelo Juízo reclamado, de tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Inexistência de teratologia. Não cabimento. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Decisão transitada em julgado. Incidência da Súmula 734 desta Corte 7. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 9. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 33.432-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. In casu, a agravante não demonstrou a teratologia da decisão reclamada, nem a distinção entre o precedente invocado e o caso concreto, ou, ainda, a necessidade da superação da tese aplicada. 3. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017.4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 28.407- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.6.2018).
    9. Descabe cogitar-se de usurpação, como alegado pelo reclamante, pois a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência. Assim, por exemplo:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
    1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia. 
    2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema. 
    3. O legislador não atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o ônus de fazer aplicar diretamente a cada caso concreto seu entendimento. 
    4. A Lei 11.418/2006 evita que o Supremo Tribunal Federal seja sobrecarregado por recursos extraordinários fundados em idêntica controvérsia, pois atribuiu aos demais Tribunais a obrigação de os sobrestarem e a possibilidade de realizarem juízo de retratação para adequarem seus acórdãos à orientação de mérito firmada por esta Corte. 
    5. Apenas na rara hipótese de que algum Tribunal mantenha posição contrária à do Supremo Tribunal Federal, é que caberá a este se pronunciar, em sede de recurso extraordinário, sobre o caso particular idêntico para a cassação ou reforma do acórdão, nos termos do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    6. A competência é dos Tribunais de origem para a solução dos casos concretos, cabendo-lhes, no exercício deste mister, observar a orientação fixada em sede de repercussão geral. 
    7. A cassação ou revisão das decisões dos Juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. 
    8. A atuação do Supremo Tribunal Federal, no ponto, deve ser subsidiária, só se manifesta quando o Tribunal a quo negasse observância ao leading case da repercussão geral, ensejando, então, a interposição e a subida de recurso extraordinário para cassação ou revisão do acórdão, conforme previsão legal específica constante do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    9. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação. 
    10. A novidade processual que corresponde à repercussão geral e seus efeitos não deve desfavorecer as partes, nem permitir a perpetuação de decisão frontalmente contrária ao entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses casos o questionamento deve ser remetido ao Tribunal competente para a revisão das decisões do Juízo de primeiro grau a fim de que aquela Corte o aprecie como o recurso cabível, independentemente de considerações sobre sua tempestividade. 
    11. No caso presente tal medida não se mostra necessária. 
    12. Não conhecimento da presente reclamação” (Rcl n. 10.793, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 6.6.2011). 
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora